Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA DA MODIFICAÇÃO. ART. 1.699 DO CC.
I – A gratuidade requerida após a sentença tem efeitos ex nunc e não alcança a verba sucumbencial.
II – Os elementos do processo não comprovam a alteração das necessidades da alimentada nem o aumento da capacidade contributiva da alimentante a autorizar o acolhimento do pedido revisional de alimentos, art. 1.699 do CC. Mantida a sentença de improcedência.
III – Apelação desprovida.